Tribunal: TCU
Processo: 022.249/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tva Construcao Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 906/2025-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa TVA Construção Ltda., líder do Consórcio TVA - CTE Correios, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 22000001/2022, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com vistas à construção do Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) da Superintendência Estadual de Brasília, na forma de execução indireta, na modalidade de contratação integrada. Mediante o Acórdão 157/2025-TCU-Plenário , este Tribunal decidiu conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente, além de ter indeferido o pedido de cautelar formulado pela representante. Contra essa decisão a empresa TVA Construção Ltda. opôs embargos de declaração (peça 84), os quais não foram conhecidos, por ausência de legitimidade, nos termos do Acórdão 596/2025-TCU-Plenário (peça 87), ocasião em que este Tribunal também indeferiu o seu pedido de ingresso como interessada nos autos; Examina-se, nesta oportunidade, pedido de reexame (peça 91) interposto pela representante contra o Acórdão 157/2025-TCU-Plenário , ao tempo em que solicita, mais uma vez, seu ingresso no feito como interessada. Considerando que, novamente, a aludida empresa não demonstra qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo, o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade, não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; Considerando, ainda, que a empresa TVA Construção LTDA. não possui legitimidade para apresentar recurso contra a decisão guerreada, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução TCU 213/2008; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peça 94 a 96) no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a) indeferir o pedido de ingresso nos autos na condição de interessada formulado pela empresa TVA Construção Ltda., nos termos dos artigos 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; b) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa TVA Construção Ltda., em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; c) dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 022.249/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: TVA Construção Ltda. (09.366.582/0001-07). 1.2. Interessado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Brasília (34.028.316/0007-07). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Brasília. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando TVA Construção Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.